Tribunal: TJMT
Processo: 1004548-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004548-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), MAYRA HANNA DOS SANTOS - CPF: 059.392.361-89 (APELADO), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTACAO DE SERVICO – DESCONTOS NAS MENSALIDADES PARA ESTUDANTES COM FINANCIAMENTO FIES – NAO CONFIGURACAO – ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC NÃO SATISFEITO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes.

A inversão do ônus probatório por força do CDC não retira da parte autora a incumbência de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, máxime tendo em vista que não como exigir do réu a prova de fato negativo, máxime tendo em vista que não ha como exigir do fornecedor a prova de fato negativo, dada a impossibilidade ou extrema dificuldade de sua obtenção.

Se não há nos autos prova de qualquer ilícito contratual imputável a instituição ré, ha de ser reformada a sentença para afastar a imposição de restrição de quaisquer valores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1004548-81.2019.8.11.0041, movida por MAYRA HANNA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré/recorrente a restituir a parte autora, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, acrescido dos consectários de atualização da dívida, que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa exigibilidade em favor da autora, por possuir as benesses da assistência judiciária.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta a impossibilidade do empréstimo de provas sem a formalização do contraditório, uma vez que estas estão desconectadas da realizada de processual do presente litígio.

Outrossim, assevera que
“a parte autora não comprova os fatos de direito que alega, não cabendo a requerida fornecer provas diabólicas e impossíveis (argumento também esposado em contestação) e tampouco cabendo ao Juízo buscar provas em processos distintos para formular entendimento baseado em fatos estranhos aos autos”.

Relata que alegação da existência de política de desconto de 25% do valor da mensalidade praticada pela demandada em face de todos os acadêmicos, sendo a parte autora excluída injustamente de tal desconto, não procede, pois inexiste documento que comprove tal alegação.

Ao final, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação. Sucessivamente, discorre sobre a ilegitimidade ativa para restituição de valores ou a existência de prescrição da cobrança em face dos períodos anteriores a novembro de 2015.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 50681506, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A autora/recorrida ajuizou ação por restituição de quantia paga c/c reparação de danos aduzindo que cursou Odontologia, ministrado pela ré, sendo beneficiária do FIES, com cobertura de 100%, e teve conhecimento de que alunos que cursaram de forma particular obtiveram 25%(vinte e cinco) de desconto nas mensalidades, com base no pagamento pontual destas, todavia, tal benefício foi negado a parte autora, sem justificativa.

Em sede de contestação, em suma, a parte ré assevera que a autora não comprovou a existência de tal desconto e política aplicada; que se tratam de grupos distintos, cada qual com sua política organizacional e os valores das mensalidades variam entre elas, não havendo motivos para acolher a pretensão deduzida superficialmente na prefacial.

Pois bem.

Na hipótese, como sabido, tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidencia, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Nestes casos, o ônus da prova, acerca da prestação dos serviços e de responsabilidade do fornecedor (Instituição de Ensino), a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado

Quando provar:

I - Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, ha necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pela autora, o que não se evidenciou na hipótese.

Fato e, que a Instituição de Ensino não pode praticar nenhum tipo de discriminação e desigualdade entre os estudantes que recebem benefício do Governo Federal e os que custeiam de forma particular.

Aliás, a fim de evitar tal irregularidade o MEC realizou a Portaria no 209/2018, expondo que:

“Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade FIES, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4o-B e 15-E da Lei no 10.260, de 2001.

[...].

§ 4o Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2o, e vedada qualquer forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas”.

Por outro lado, também e evidente que uma Faculdade realiza parcerias e convênios, que possibilitam a realização de descontos nas mensalidades a determinados cursos ou unidades e, para isso, devem ser obedecidos critérios objetivos a serem implementados nos contratos de prestação de serviços educacionais.

E, neste particular, não ha qualquer comprovação nos autos de que exista tal desconto de 25% para o pagamento em determinada data, denominado “bolsa incentivo” para todos os alunos, que cursaram odontodologia, na Unic – Campos Beira Rio e efetuaram o pagamento no dia 10 de cada mês, no mesmo período em que a parte autora, ora apelante, para que seja estendido tal benefício.

Dos documentos juntados que aparecem o bolsa incentivo ou se tratam de outro curso ou de outra unidade, tais como engenharia elétrica na UNIC Barão, Administração, Gastronomia e Direito na UNIC Pantanal,
inexistindo qualquer documento ou boleto de outro aluno, que corresponde ao mesmo curso, no mesmo período e unidade que realizou sua faculdade.

Deste modo, entendo que a parte autora, ora apelada, não se desincumbiu do mínimo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A propósito, neste sentido e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"RECURSOS DE APELACAO CIVEL –
ACAO DE ACAO DE RESTITUICAO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARACAO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETICAO DE INDEBITO
– PARCIAL PROCEDENCIA– PRELIMINARES – INCOMPETENCIA DA JUSTICA ESTADUAL, PRESCRICAO E PRECLULSAO/VIOLACAO AO PRINCIPIO DA NAO SURPRESSA – REJEICAO – CURSO DE GRADUACAO – ALEGADA VIOLACAO AO PRINCIPIO DA ISONOMIA –
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUICAO DE DISCRIMINACAO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSAINCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARESAPENAS PARA ALUNOS NAO BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSENCIA DE COMPROVACAO MINIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
– SENTENCA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados a autora por ser beneficiaria do FIES, ou seja, no caso que se refere a suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não ha falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que e aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não ha óbice a juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito a repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

A míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável a IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, ha que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.
"

(N.U 1000087- 66.2019.8.11.0041, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Camara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (grifo nosso)

“APELACAO CIVEL – ACAO ANULATORIA DE DEBITO C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DEBITO – CONFIGURACAO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - LEGALIDADE DA INSCRICAO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRICAO AO CREDITO – ATO ILICITO NAO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”.

(N.U 0006557- 92.2015.8.11.0002, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Camara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (grifo nosso)

“APELACAO CIVEL – ACAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS – CONTRATACAO DO SERVICO INCONTROVERSA – AUTORA QUE NAO COMPROVA O ADIMPLEMENTO DA PRESTACAO – INSCRICAO NOS CADASTROS DE INADIMPLENCIA INCOMPROVADA - AUSENCIA DE PROVA MINIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSAO AUTORAL –RESPONSABILIDADE CIVIL NAO CONFIGURADA –SENTENCA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I.
A inversao do onus probatorio por forca do art. 6o, VIII do CDC nao retira da parte autora a incumbencia de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, maxime tendo em vista que nao como exigir do reu a prova de fato negativo, maxime tendo em vista que nao ha como exigir do fornecedor a prova de fato negativo, dada a impossibilidade ou extrema dificuldade de sua obtencao.

II – Inexistindo prova dos fatos constitutivos da pretensao autoral, sobretudo o pagamento da divida e a inscricao do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, nao ha que se falar no ato ilicito e no dano extrapatrimonial necessarios a configuracao daresponsabilidade civil da fornecedora.”

(N.U 0002808- 47.2015.8.11.0041, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Camara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (grifo nosso)

Outrossim, a parte autora possuía conhecimento desde o início do curso, de todos os valores informados pela Instituição de Ensino, nos contratos de financiamento e suas renovações, conforme as Declarações de Estudante assinado por ela.

Logo, à míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável a instituição ré, ha de ser reformada a sentença para afastar a imposição de restrição de quaisquer valores.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a ação. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020